Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-45.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL. NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. GUARDA AVOENGA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de julgar desnecessária a realização de dilação probatória para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O melhor interesse do menor deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual.
2.1. No caso, restou evidenciada que autora não possui as melhoras condições de resguardar os direitos da criança de qualquer situação de negligência, violência ou abuso, pelo que correta a sentença que julgou improcedente o pedido de guarda em favor da progenitora.
3. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.